Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706017-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ EDUARDO MACHADO BARROSO contra ato supostamente ilegal e abusivo atribuído ao SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RUAL – SEAGRI do Distrito Federal e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. O impetrante alega, em síntese, que se candidatou a uma das vagas para pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária na especialidade de médico veterinário. Na avaliação biopsicossocial, a banca organizadora afirmou que “não há elementos suficientes para caracterizar debilidade funcional”, o que causou a sua eliminação do certame. Requereu a liminar para que seja reconhecida a deficiência física e seja colocado no rol dos aptos a concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, com a sua convocação imediata para a etapa de correção da prova discursiva. Em primeira análise, o pedido liminar foi indeferido. O impetrante formulou pedido de reconsideração daquela decisão. É o relatório. Decido. Neste momento, procedo a nova análise da medida liminar pleiteada pelo impetrante. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso, o impetrante instruiu a inicial com relatório médico, exames complementares e o atestado para a perícia médica apresentados durante a sua avaliação biopsicossocial no concurso público (ID 43831761). Os referidos documentos apontam, expressamente, o seu diagnóstico de monoparesia e o comprometimento de função do membro inferior direito. Apesar disso, a banca organizadora indeferiu o pedido do impetrante, sob o argumento de que não havia elementos suficientes para caracterizar a debilidade funcional. Em razão disso, o impetrante perdeu o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Com efeito, a monoparesia é reconhecida como forma de apresentação do comprometimento da função de segmentos do corpo humano, o que caracteriza a deficiência física, de acordo com o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, e o artigo 5o, inciso I, “a”, da Lei Distrital n. 4.317/2009. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado nesta ação. O perigo da demora encontra-se presente porque a divulgação do resultado final da prova discursiva está prevista para o dia 14.03.2023. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEMANDA INSTRUÍDA COM RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO DOENÇA PREVISTA EM LEI COMO APTA A CARACTERIZAR DEFICIÊNCIA FÍSICA. CANDIDATA PORTADORA DE IDENTIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA EMITADA PELO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 1.1. A Procuradora-Geral do Distrito Federal deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança objetivando o reconhecimento da nulidade do indeferimento da inscrição de candidato para a vaga destinada a pessoas com deficiência, em concurso público cujo edital foi tornado público pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 2. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória. 2.2. Tendo sido apresentada prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela impetrante, deve a pretensão mandamental ser examinada com base no acervo documental produzido, não havendo justificativa para o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita. 3. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador. 3.1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 4.317/2019, em seu artigo 4a, inciso I, estabelece que deve ser considerada pessoa portadora de deficiência física a que apresenta quadro de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraparesia, dentre outras anomalias. 3.2. Observado que a impetrante instruiu o mandado de segurança com relatório e atestado médicos, indicando que é portadora de paraparesia de membros inferiores, em caráter permanente, e que, em virtude da aludida doença, apresenta limitações que, embora não impeçam o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, geram restrições ao desempenho das atividades correlatas, tem-se por comprovado o seu direito líquido e certo de concorrer a vagas destinada a candidatos portadores de deficiência física. 4. Resolvido o mérito do mandado de segurança, o provimento jurisdicional definitivo exarado substitui a tutela provisória deferida liminarmente, de modo que não mais subsiste a utilidade em sua reforma, caracterizando, em consequência, a perda superveniente do interesse em relação à pretensão recursal deduzida no agravo interno interposto. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1619229, 07237262420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, em cognição sumária, a pretensão do impetrante reveste-se dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o deferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público e para assegurar o seu prosseguimento no certame, inclusive a correção de sua prova discursiva, a fim de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator